Tribunal: TJDFT
Processo: 0735612-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. EMPRESA DE TRANSPORTE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ÔNIBUS. MARCHA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL E ESTETICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.Tratando-se a ré de empresa privada, prestadora de serviço público, devem os fatos serem analisados sob o prisma do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como das disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, da qual só exime se demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§3o do art. 14).

2. Ainda que a vítima não tenha se utilizado da faixa de pedestre, tal fato, por si só, não configura culpa exclusiva pelo evento danoso, mormente quando acidente teve como principal causa o fato da realização de manobra de marcha ré, que exigia do preposto da ré cercar-se da absoluta certeza que poderia movimentar o veículo, sobretudo numa área com alta circulação de passageiros.

2. O valor referente aos danos extrapatrimoniais deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte autora, tampouco que se mostre inexpressiva. Considerando que tais parâmetros restaram atendidos na Sentença, não há que se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais e estéticos.

3. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.